Tribunal: TJDFT
Processo: 0059986-42.2002.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0059986-42.2002.8.07.0001 APELANTE: TELECOMUNICACOES BRASILEIRAS S/A, MARCOS AURELIO LOPES DE FARIAS APELADO: MARCOS AURELIO LOPES DE FARIAS, TELECOMUNICACOES BRASILEIRAS S/A DECISÃO Há questão de ordem a ser resolvida pela Turma. Após a sustentação oral na Sessão 1/19, pedi vista e os dois vogais, Desembargadores Sérgio Rocha e James Eduardo Oliveira, aguardaram. Apresentei voto na Sessão 23/19, provendo o apelo da exequente e negando provimento ao da executada. Na oportunidade, pediu vista o 1o vogal; o segundo aguardou. Proclamou-se o resultado parcial conforme o voto que exarei. Na Sessão 37/19, da qual não participei em virtude de afastamento legal, o 1o Vogal apresentou voto “com o eminente relator”. O segundo votou no mesmo sentido. Proclamou-se o seguinte resultado: “Dar provimento ao recurso da executada. Negar provimento ao recurso da exequente. Unânime.” Esse resultado, ao menos no que diz respeito à unanimidade, não corresponde ao julgamento, pois o meu voto, exarado na Sessão 23/19, foi exatamente no sentido oposto, como acima indicado. Observa-se das notas taquigráficas que, aparentemente, os dois vogais laboraram em premissa equivocada, qual seja, a de que eu havia provido o recurso da executada e desprovido o da exequente, o que não passou despercebido ao então Presidente da Sessão. Portanto, faz necessário esclarecer se os dois vogais acompanham o voto que exarei – provendo o da exequente e negando provimento ao da executada -, caso em que bastará retificar o resultado, ou se mantêm o resultado (oposto ao meu) do voto que proferiram, caso em que, ante a falta de unanimidade, o resultado proclamado deverá ser convertido em parcial, promovendo-se a extensão do quórum (CPC 942), sem prejuízo de outra solução que venha a ser proposta por algum dos pares. Juntem-se as notas taquigráficas e certidão de julgamento das Sessões realizadas. Inclua-se em pauta para deliberação da Turma sobre essa questão de ordem. Brasília/DF, 14 de outubro de 2022 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR